Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A alegação de que haveria omissão no acórdão recorrido, uma vez que não estaria claro o porquê da Fazenda Pública não ter que se sujeitar a procedimento de habilitação em autos apartados, não merece prosperar. 3.1. O julgamento colegiado enfrentou diretamente as questões envolvendo a prerrogativa conferida à Fazenda Pública de não se sujeitar obrigatoriamente ao concurso de credores ou habilitação em falência, consoante dispõem os artigos 29 da Lei de Execuções Fiscais e 187 do Código Tributário Nacional. Além disso, essa prerrogativa não impede a habilitação do crédito tributário na falência, situação na qual o crédito tributário passa a se sujeitar, formal e materialmente, ao concurso universal de credores. Porém, na ausência de demonstração de prejuízo à massa, em especial porque o Juízo Falimentar oportunizou às partes manifestações quanto aos créditos tributários inseridos no quadro geral de credores, não há como conferir os efeitos infringentes pleiteados pela parte recorrente.
4. Recurso não provido.